Tribunal: STF
Processo: ARE 1559018
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Restrições. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Decisão embargada que faz referência a acórdão diverso. Dispositivo e fundamentos mantidos. Acolhimento para esclarecimento.     



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou, ainda, corrigir erro material.



    5.  A parte embargante sustenta que o acórdão aludido pela decisão embargada não fora objeto do seu recurso extraordinário. O compulsar dos autos revela que, de fato, a decisão embargada faz referência a acórdão diverso.



    6. Não obstante, ainda assim, o dispositivo e os fundamentos da decisão embargada mantêm-se os mesmos, isto porque, o recurso extraordinário com agravo teve seguimento negado em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF). 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva e os fundamentos da decisão.